Tribunal: TJDFT
Processo: 0746845-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap, mesmo após acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A agravante alega que houve acolhimento total de suas teses, incluindo a adoção do regime de precatórios, reconhecimento do excesso de execução e extinção parcial da execução, defendendo a inaplicabilidade do princípio da causalidade e a não fixação ou limitação da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do princípio da causalidade; e
(ii) saber se é possível limitar a base de cálculo dos honorários ao valor do excesso de execução reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 85, § 7o, do CPC, não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje precatório, desde que não tenha sido impugnado. No caso, houve impugnação, ensejando a aplicação do princípio da causalidade.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo quando acolhida a impugnação, é devida a fixação de honorários quando a Fazenda deu causa à instauração do incidente.
6. A pretensão de limitar a base de cálculo ao valor do excesso de execução não procede, pois a impugnação requereu a extinção da execução em sua integralidade, não havendo valor incontroverso.
7. A decisão agravada fixou os honorários em 10% sobre o valor da execução, sendo devida a majoração para 12%, conforme art. 85, § 11 do CPC, em razão do desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da execução.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje precatório, quando há impugnação rejeitada ou acolhida parcialmente, à luz do princípio da causalidade.
2. Não cabe limitar a base de cálculo dos honorários ao valor do excesso de execução quando a impugnação visa à extinção integral da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 2o, 7o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos, 1969212, 1736010, 1933076.